Tribunal: TJMT
Processo: 0010482-79.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010482-79.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (EMBARGANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO - CPF: 925.349.709-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 023.110.889-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO COUTINHO CERAVOLO FILHO - CPF: 219.262.078-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DE CASTRO VIEIRA BOTTON - CPF: 460.168.480-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AZIZ DE BARROS - CPF: 136.537.628-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVANIR BERGHAHN TOMAZI - CPF: 904.832.609-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RICCARDI LAMEIRA - CPF: 757.260.680-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA ROSSATO - CPF: 897.944.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGANTE), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELANTE), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ADAMA BRASIL S/A PROVIDO E O DE EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DETERMINAÇÃO DO STJ PARA QUE O TRIBUNAL ESTADUAL PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENTREGA DE GRÃOS DE MILHO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO TEMPESTIVA.
MORA ACCIPIENDI
NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA.
PEDID
O JULGAD
O
TOTALMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/
c
perdas e danos e indenização por danos morais, reconhecendo o pagamento tardio da obrigação prevista em Cédula de Produto Rural, mas rejeitando os pedidos indenizatórios.

2.
O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para reexame da questão relativa à responsabilidade pela retirada dos grãos, reconhecendo que a matéria não poderia ter sido considerada preclusa
por ter sido decidida apenas em caráter precário em tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou a disponibilização dos grãos de milho na data de vencimento da CPR (30/06/2015), se houve mora do credor (recusa injustificada no recebimento) e, consequentemente, se há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Superior Tribunal de Justiça determinou
“
que o Tribunal estadual prossiga no julgamento da apelação, examinando, como entender de direito, a questão indevida
mente reconhecida como preclusa”
.

5.
A Cédula de Produto Rural estabeleceu como local de entrega o armazém de propriedade do próprio devedor, o que sugere que a retirada dos grãos seria de responsabilidade da credora, mas tal interpretação não dispensa o devedor de comunicar formalmente a disponibilidade do produto e de adotar as providências necessárias para viabilizar o carregamento.

6.
O autor somente notificou a ré sobre a disponibilidade dos grãos em 16/10/2015, quase quatro meses após o vencimento da obrigação (30/06/2015), e a ata notarial que atesta a existência do milho foi lavrada em 20/10/2015, também muito posterior ao termo final do contrato.

7.
A configuração da mora do credor (
mora
accipiendi
) exige a demonstração inequívoca de oferta real e regular da prestação, recusa injustificada do credor e constituição deste em mora, requisitos não verificados no caso concreto.

8.
A notificação extrajudicial foi enviada apenas em outubro de 2015, meses após o vencimento, e a ata notarial, embora ateste a existência de grãos no armazém, não comprova que estes estavam identificados, segregados e disponibilizados especificamente à ADAMA desde junho
de 2015.

9.
A ré demonstrou seu interesse em receber os grãos ao ajuizar Execução de Título Extrajudicial em 06/10/2015, com pedido de arresto do produto, o que afasta a tese de recusa injustificada.

10.
O art. 373, I, do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual o autor não se desincumbiu adequadamente.

11.
A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito quando há inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível, não se verificando ato ilícito praticado pela ré apto a gerar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso interposto por ADAMA BRASIL S/A provido
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Recurso interposto por EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO
prejudica
do
.

Tese de julgamento: "1. A disponibilização de grãos objeto de Cédula de Produto Rural exige comunicação formal e tempestiva ao credor, com identificação e segregação do produto, não bastando a prova exclusivamente testemunhal produzida meses após o vencimento. 2. A
mora
accipiendi
pressupõe oferta real e regular da prestação, recusa injustificada do credor e sua constituição em mora, requisitos não configurados quando o devedor não comprova a disponibilização efetiva do produto na data do vencimento. 3. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito quando há inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível, não gerando dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15,
arts
. 373, I, e 85, § 2o; CC,
arts
. 394 e 396.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento 10217837720258110000, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Quinta Câmara de
Direito Privado, j. 09/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-
se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes na Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais ajuizada por
EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO
em face de
ADAMA BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou
parcialmente procedente

o pedid
o para reconhecer o pagamento tardio da obrigação imputada ao autor na CPR, mantendo a liminar de exclusão do nome do SERASA, mas rejeitando integralmente os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Em razão da sucumbência recíproca, fixou honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os patronos das partes (50% para cada), aplicando-se o mesmo critério às custas processuais.

Nas razões recursais, o primeiro apelante
EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO

alega que à época de vencimento da obrigação, 30/06/2015, a empresa ré
ADAMA
não quis receber o milho objeto da
Cédula de Produto Rural
e que comprovou a existência da totalidade do milho
(74.700 sacas de milho -
60kg cada) por meio de prova testemunhal e documental
(ata notarial)
. Sustenta que o armazenamento dos grãos lhe gerou prejuízos de ordem material, pois o produto ficou estocado até janeiro de 2016. Afirma que a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, causando-lhe danos morais.

Sob tais argumentos, p
ugna pelo provimento do recurso para reconhecer que o produto estava à disposição da ré para ser retirado do armazém desde o vencimento da dívida
(30/06/2015)
, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano material
e
indenização por dano moral, além de inverter o ônus de sucumbência e condenar exclusivamente a apelada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez,
a segunda apelante
ADAMA BRASIL S/A

alega que o
autor não comprovou a disponibilização tempestiva dos grãos na data de vencimento da CPR (30/06/2015), tendo produzido documentos apenas após o ajuizamento da execução
por sua parte
. Sustenta que a notificação extrajudicial e a ata notarial datam de outubro de 2015, muito posteriores ao vencimento da obrigação e à distribuição da ação de execução em 06/10/2015

(
no 0009238-18.2015.8.11.0040
)
.

Afirma que não houve mora do credor (
mora
accipiendi
), pois não se recusou a receber o milho, e que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima, constituindo exercício regular de direito. Aduz que não há danos materiais ou morais indenizáveis, pois o armazenamento dos grãos decorreu da própria mora do devedor.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação, com a consequente redistribuição dos ônus de sucumbência, condenando exclusivamente o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões
(ID 177296847 e ID 1624
43271)
pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

O acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 02/10/2024,
negou provimento
ao recurso interposto por ADAMA BRASIL S/A e
d
eu provimento
ao recurso de EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO para julgar totalmente
procedente o feito e declarar a responsabilidade de ADAMA BRASIL S/A pela retirada/carregamento tardio das sacas de milho, condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a fixação, condenar a segunda recorrente ao pagamento de danos materiais ao primeiro recorrente pelo período em que as sacas de milho ficaram estocadas em seu armazém, com valor a ser verificado em liquidação de sentença, e redistribuir o ônus sucumbencial, condenando a segunda apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da condenação.

O fundamento central do acórdão foi o
reconhecimento de que a matéria relativa à responsabilidade pela retirada dos grãos já havia sido analisada por este Tribunal de Justiça quando do julgamento unânime do Recurso de Agravo de Instrumento no 164.617/2015, operando-se, portanto, a preclusão
consumativa
.
Consignou o d. Relator Des. Dirceu dos Santos
que a obrigação do primeiro apelante era apenas de depositar os grãos em seu armazém até a data ajustada, qual seja, 30/06/2015, e isto de fato ocorreu, sendo de exclusiva responsabilidade da segunda apelante a retirada/carregamento das sacas de milho.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados por este Tribunal em 09/12/2024.

As partes interpuseram Recurso Especial.

Por ocasião do juízode admissibilidade do
s
Recurso
s
Especia
is, este

E.
Tribuna
l
admitiu
o recurso especial interposto por EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO e
inadmitiu
o recurso especial manejado por ADAMA BRASIL S/A. Contra a inadmissibilidade, ADAMA BRASIL S/A interpôs agravo em recurso especial, alegando que não se aplicam os óbices apontados na decisão denegatória.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em sessão virtual de 11/11/2025 a 17/11/2025, pela Terceira Turma, sob a relatoria do Ministro Moura Ribeiro,
por unanimidade
, deu provimento ao recurso especial

interposto por ADAMA BRASIL S/A
e julgou pr
ejudicado o agravo em recurso especial interposto por EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO.

O acórdão do Superior Tribunal de Justiça ficou assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. MATÉRIA EXAMINADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARÁTER PRECÁRIO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

Questões examinadas em caráter precário em antecipação de tutela devem ser revistas em caráter exauriente quando devolvidas em apelação
.

Diante do provimento do recurso especial interposto por ADAMA BRASIL S.A., com determinação de retorno dos autos para continuidade do exame da apelação quanto à questão indevidamente reconhecida como preclusa, mostra-se prejudicado o recurso especial interposto por EDEGAR LUÍS CASPERS STRAGLIOTTO e, consequentemente, seu agravo em recurso especial.

Recurso especial provido. Agravo em recurso especial prejudicado."

No voto condutor, o Ministro Relator consignou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que questões examinadas em caráter precário em antecipação de tutela devem ser revistas em caráter exauriente quando devolvidas em apelação, citando precedentes (
REsp
n. 1.380.870/SC e
REsp
n. 1.906.785/SP).

Destacou
ainda:

“Portanto, a Corte estadual deveria ter examinado a questão relativa à responsabilidade pela retirada dos grãos pela ADAMA e ao inadimplemento de EDEGAR, ante a impossibilidade de preclusão da matéria examinada unicamente em caráter precário.

Desse modo, é imperioso o retorno dos autos para que o julgamento da apelação seja retomado, examinando-se a questão indevidamente tida como preclusa.

Do agravo em recurso especial interposto por EDEGAR

Diante do provimento do recurso especial, com determinação de retorno dos autos para continuidade do exame da apelação quanto a questão indevidamente reconhecida como preclusa, mostra-se prejudicado o recurso especial interposto por EDEGAR e, consequentemente, seu agravo em recurso especial.

Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial interposto por ADAMA para determinar que o Tribunal estadual prossiga no julgamento da apelação, examinando, como entender de direito, a questão indevidamente reconhecida como preclusa, e JULGO PREJUDICADO o agravo em recurso especial interposto por EDEGAR.

É o
voto.”

Certificado o trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça em 24/11/2025, retornaram os autos a este Tribunal de Justiça para prosseguimento no julgamento da apelação, examinando, como entender de direito, a questão indevidamente reconhecida como preclusa.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚ
NIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor

EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO
emitiu, na data de 28/05/2014, Cédula de Produto Rural (CPR) no 02/2015-2015,
comprometendo-se a entregar 74.700 sacas de milho
amarelo brasileiro (
4.482.000,00 kg
)
até 30/06/2015 no Armazém da Fazenda Rio Branco, localizado no Município de Ipiranga
do Norte/MT, de sua propriedade
, à empresa PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA.

A empresa PIONEIRA endossou, com registro no CRI, e avalizou a CPR em favor da empresa ré
ADAMA BRASIL S/A
, de modo que o emitente/devedor (ora autor) deveria entregar/disponibilizar, até a data de 30/06/2015, o milho objeto da obrigação.

O autor alega que, em que pese o milho estar à disposição na data do termo de vencimento, a ré quedou-se inerte, razão pela qual a notificou em 22/10/2015. Todavia, alinha que embora tenha quitado a obrigação, a empresa ADAMA BRASIL S/A maliciosamente ingressou em juízo com ação de execução c/
c
liminar de arresto (processo no 9238-18.2015.811.0040), afirmando que o autor não cumpriu com sua parte no pacto.

O autor
apresentou
exceção de
pré
-executividade e elaborou ata notarial em 20/10/2015, que constatou a presença dos grãos. Afirma que seu nome foi inscrito no SERASA.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento

no 164.617/2015
, determinou
que a empresa requerida retirasse o milho depositado mediante caução idônea,
sendo ele retirado em 10/01/2016.

Devidamente citada, a empresa
demandada contestou, aduzindo
preliminar de continência (exceção de
pré
-executividade), carência de ação (falta de interesse no pedido), e no mérito, que a empresa requerida não havia disponibilizado "no momento e modo oportuno" a obrigação prevista na CPR, de
modo
que o autor, na presente ação, buscaria adimplir a dívida já em execução desde outubro
/15
, sem o ônus daí decorrente.

A exceção de
pré
-executividade foi julgada
improcedente
nos autos conexos. Tentada a conciliação, restou sem êxito. O processo foi saneado, oportunidade em que se rechaçaram as preliminares de continência, em razão da cognição ampla da ação ordinária, e das demais, quando se designou audiência de instrução.

Após a apresentação de memoriais,
em 06/12/2022,
sobreveio a sentença
(id
162443255
)
que julgou
parcialmente
o pedido
procedente
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15,
nos seguintes termos (id.
162443255
):

“De outro vértice, no que
pertine
à arguição de pagamento, leia-se, da disponibilização do milho na data do termo final previsto na CPR para tanto, comungo do entendimento assinalado pelo magistrado que julgou improcedente a exceção de
pré-
executividade, ao passo que bastaria, simplesmente, o autor ter produzido algum documento neste sentido, sendo a prova exclusivamente testemunhal imprestável para tanto, lembrando que tecnologia para tanto já não faltava em meados de 2015.

É inacreditável que em tempos como os atuais, ainda se queira a imputação de pagamento em completo desrespeito ao que dispõe o Código Civil sobre o conceito de quitação e de pagamento.

Uma simples notificação extrajudicial com fotos, já poderia ter mudado o destino do mérito da celeuma, mas pelo que se nota, apenas documentos produzidos meses depois do termo final foram amealhados aos autos, como bem observado pela demandada, depois que a execução já havia sido manejada, não cabendo ao ora autor obrigar a empresa requerida a aceitar qualquer tipo de acordo que eventualmente estaria sendo tratado, se foi o caso, muito menos se livrar dos encargos da mora, sem a consignação em pagamento, o que não quer dizer que a ação não lhe tenha sido útil, já que por via reversa, fez com que a empresa reclamada recebesse o milho, encurtando a incidência de juros, correção, etc., podendo a execução conexa prosseguir, desta forma, apensa no que
pertine
ao restante da dívida, se for o caso, de acordo com o que será analisado lá no processo executivo.

Destarte, sem rodeios, se não houve, nem de longe, a demonstração de que o milho estava disponível no termo final de vencimento, não há que se falar em danos materiais pela despesa de conservação do milho (
venire
contra
factum

proprium
), muito menos em dano moral, já que a inscrição foi escorreita, contudo, com o pagamento do principal, aqui reconhecido, mesmo que com atraso, a liminar, quanto a exclusão do nome da parte autora no cadastro de
inadimplentes será mantida, ao passo que o valor da dívida se modificou substancialmente, para menos, e espera-se sinceramente que as partes cheguem a bom termo no prosseguimento da execução quanto ao restante do crédito a ser pago, se houver, ponto cuja discussão fica restrita à execução.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com olhos bem voltados aos pedidos iniciais (pag. 58 do PDF), de acordo com o princípio da congruência, para reconhecer o pagamento tardio da obrigação imputada ao autor na CPR, mantendo a liminar até o trânsito em julgado da presente, apenas, importante salientar, e via de consequência, não acolher os pedidos de indenização por danos materiais e
morais.
”

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial interposto por ADAMA BRASIL S/A, determinou o retorno dos autos a este Tribunal para que se proceda ao reexame da questão relativa à responsabilidade pela retirada dos grãos e ao inadimplemento da obrigação prevista na Cédula de Produto Rural, matéria que foi indevidamente reconhecida como preclusa no julgamento anterior.

C
umpre a este Tribunal reexaminar a controvérsia central da demanda, qual seja, verificar se o autor comprovou a disponibilização dos grãos de milho na data de vencimento da CPR (30/06/2015), se houve mora
accipiendi

do credor (recusa injustificada no recebimento) e, consequentemente, se há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente
, cumpre registrar que ao caso em análise não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o empréstimo adquirido serviu para o fomento de atividade empresarial. O produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC.

N
o intuito de
mais bem
esclarecer os fatos submetidos a julgamento
, farei uma breve cronologia r
elevante

à
análise
feito:

-
30/06/2015: Vencimento da CPR
;

-
06/10/2015: ADAMA ajuíza execução (no 0009238-18.2015.8.11.0040)
;

-
16/10/2015
: EDEGAR envia
notificação extrajudicial
à ADAMA comunicando a disponibilidade do produto e concedendo prazo de
10 dias para retirada do milho;

-
20/10/2015:
Lavratura de
Ata Notarial
(Livro 23, fls. 181) pelo Tabelião João Clóvis Aires dos Santos do Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Ipiranga do Norte/MT, atestando a existência de aproximadamente 200.000 sacas de milho de 60kg no armazém principal e 10.000 sacas em s
ilo menor da Fazenda Rio Branco;

-
22/10/2015
: ADAMA recebe a notificação extrajudicial enviada por EDEGAR (conforme aviso de recebimento)
;

-
12/11/2015: EDEGAR ajuíza a presente
A
ção de Obrigação de Fazer c/
c
Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais
;

-
10/01
/2016: Retirada efetiva do milho
.

A controvérsia reside na interpretação das obrigações recíprocas: se cabia ao devedor apenas disponibilizar os grãos em seu armazém ou se deveria promover a efetiva entrega à credora, e se cabia à credora buscar o produto no local indicado.

Da análise detida da CPR acostada aos autos, verifica-se que o título estabeleceu como local de entrega o armazém de propriedade do próprio devedor, o que sugere que a retirada dos grãos seria de responsabilidade da credora. Contudo, tal interpretação não dispensa o devedor de comunicar formalmente a disponibilidade do produto e de adotar as providências necessárias para viabilizar o carregamento.
Vejamos:

No caso concreto, o apelante somente notificou a apelada sobre a disponibilidade dos grãos em 16/10/2015, quase quatro meses após o vencimento da obrigação (30/06/2015), conforme documento ID
162443247 - Pág. 101
. A ata notarial que atesta a existência do milho foi lavrada em 20/10/2015
(ID
162443274
)
, também muito posterior ao termo final do contrato.

A prova exclusivamente testemunhal produzida pelo apelante
(Gustavo Ferreira Barbosa -
coorde
nador administrativo da fazenda e
Volney

Emerson -

técnico agrícola responsável pela área)
, mostra-se insuficiente para comprovar que os grãos estavam efetivamente disponíveis e identificados em nome da credora na data
(do vencimento), local e modo pelo qual se convencionou
.

S
e o devedor permaneceu inerte no vencimento e somente quatro meses depois notificou a credora da existência dos grãos,
isso enfraquece
de modo substancial a tese de mora do credor. A existência física do
produto quatro
meses após o vencimento não prova, por si, adimplemento oportuno, nem oferta idônea da prestação no momento
, modo e forma devidos
devido.

É necessário a pr
o
va de que houve a disponibilidade do produto, de que a
prestação estava corretamente aparelhada para entrega
na data do vencimento
, o que se daria com a notificação/comunicação à credora
, prova essencialmente documental, sendo que a testemunhal tem ônus probatório diminuto, no caso
.

Portanto, tal como
consignado na sentença, em tempos atuais, com ampla disponibilidade de recursos tecnológicos, uma simples notificação extrajudicial acompanhada de fotografias ou registro documental contemporâneo ao vencimento poderia ter evitado toda a celeuma.

Assim, em que pese o
apelante sustente
que a apelada incorreu em mora do credor (
mora
accipiendi
) ao não retirar os grãos disponíveis, o que afastaria sua responsabilidade e geraria direito à indenizaçã
o pelas despesas de armazenagem, verifica-se que para tanto, exigir-se-ia
a demonstração inequívoca de que houve oferta real e regular da prestação, recusa injustificada do credor e constituição deste em mora,
requisitos não verificados no caso concreto.

Ademais, nos termos da segunda parte do art. 394, Código Civil, o devedor deveria ter comprovado a recusa do credor em receber o produto.

O entendimento dos tribunais
é no sentido de que a
mora
accipiendi
pressupõe a efetiva disponibilização do bem ao credor, com sua identificação e segregação, além de comunicação formal e tempestiva. Nes
t
e sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM QUANTIA
CERTA.
ACORDO HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA DE MORA ACCIPIENDI. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I.
Caso em exame 1 Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que determinou a mera intimação da executada para entrega de 850 toneladas de fertilizantes, conforme acordo homologado, e designou audiência de conciliação, ao invés de autorizar a execução por quantia
certa..
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o inadimplemento da obrigação de entrega, vencida em 30/08/2024, autoriza a conversão em execução por quantia certa com incidência da cláusula penal, ou se, ao contrário, deve prevalecer a tese da agravada de mora
accipiendi
do credor, afastando a multa.
III .
Razões de decidir 3. O acordo homologado constitui título executivo judicial
( CPC
, art. 515, II), com obrigação líquida e certa de valor pecuniário, representada por entrega de produto como forma de pagamento.
4 .
Não houve qualquer cumprimento no prazo fixado, configurando inadimplemento absoluto
( CC
,
arts
. 395 e 397). O credor tem direito à conversão da obrigação em pecúnia, acrescida da cláusula penal.
5 .
A alegação de mora
accipiendi
não procede, pois inexiste prova de recusa injustificada do credor no prazo avençado. Comunicações posteriores, feitas quase um ano após o vencimento, não afastam o inadimplemento
. 6. A decisão recorrida incorreu em
error
in procedendo ao reabrir prazo extinto, violando a coisa julgada e a segurança jurídica, em afronta aos
arts
.
513, § 2o, e 523 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e
provido .
Determinado o prosseguimento da execução na modalidade de pagamento de quantia certa, no valor de R$ 2.163.359,28, com a incidência das penalidades previstas no art. 523 do
CPC .
Prejudicado o agravo interno. Tese de
julgamento "1. O inadimplemento absoluto de obrigação assumida em acordo homologado judicialmente autoriza a conversão da prestação em execução por quantia certa, com a incidência da cláusula penal.
2 .

A mora
accipiendi
exige prova de recusa injustificada do credor, não configurada por comunicações extemporâneas."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10217837720258110000,
Relator.:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SACAS DE MILHO - PARÂMETRO ESTIPULADO CONTRATUALMENTE - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - MORA ACCIPIENDI - NÃO CONSTATAÇÃO - ÔNUS DE PROVA - DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - VERIFICAÇÃO - INADIMPLEMENTO - CONSTATAÇÃO - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE RESPONSABILIDADE PELA MORA - DESCONSTITUIÇÃO - ELEMENTOS DE PROVA - AUSÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VERIFICAÇÃO - DECAIMENTO PARCIAL DE AMBAS AS PARTES. Verificada a existência de fixação, em contrato, do parâmetro adotado para o adimplemento das sacas de milho, não deve outro ser utilizado senão aquele previsto nos exatos termos em que acordaram as partes, sob pena de enriquecimento sem causa de um dos contratantes.
A mora
accipiendi
ou mora
creditoris
é a mora em que incorre o credor, quando possível imputar-se a ele o ônus pelo descumprimento do contrato, nos termos do caput do art. 394, in fine, do Código
Civil.
Para a configuração da mora do credor é imprescindível que haja prova da oferta real, pelo devedor, de adimplemento da dívida, nos termos e condições estipuladas, bem como a recusa inconteste do credor de receber o estipulado, ônus que, em regra, nas ações de cobrança, incumbe ao réu (art. 373, II, do CPC)
. A regra do art. 396 do Código Civil não subsiste à mora do devedor, em face da qual incide a culpa presumida, cujo afastamento demanda de prova em sentido contrário pelo próprio
devedor .
Havendo sucumbência recíproca, é cogente a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes do feito as despesas processuais.

(TJ-MG - AC: 10000222544975001 MG,
Relator.:
Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022)

In
casu
, a notificação extrajudicial foi enviada apenas em outubro de 2015, meses após o vencimento, e a ata notarial, embora ateste a existência de grãos no armazém, não comprova que estes estavam identificados, segregados e disponibilizados especificamente à ADAMA
desde
junho de 2015.

Ademais, a apelada demonstrou seu interesse em receber os grãos ao ajuizar Execução de Título Extrajudicial em 06/10/2015, com pedido de arresto do produto, o que afasta a tese de recusa injustificada.

Portanto,
não comprovado o cumprimento tempestivo da obrigação pelo autor e não configurada a
mora
accipiendi
, decorre como consequência lógica e automática a improcedência do pedido de indenização por
danos materiais.

O
apelante pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 151.726,67, correspondente às despesas de armazenagem e conservação do milho no período de 30/06/2015 a janeiro/2016.

Contudo,
se o milho não estava disponível no termo final de vencimento, conforme demonstrado, inexiste nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o alegado prejuízo. O armazenamento dos grãos decorreu da própria mora do devedor, que não cumpriu tempestivamente sua obrigação, e não de recusa injustificada da credora em receber o produto. Não se pode imputar à credora custos decorrentes do inadimplemento do próprio devedor, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Além disso, o apelante não comprovou de forma cabal os custos efetivamente incorridos com a armazenagem. Os documentos apresentados consistem em planilhas extraídas do site da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), que estabelecem valores de referência, mas não demonstram os gastos reais e específicos suportados pelo apelante.

O art. 373, I, do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o apelante não se desincumbiu adequadamente desse ônus probatório.

Da mesma forma, decorre como consequência lógica e automática a improcedência do pedido de indenização por
danos morais.

O apelante sustenta que a negativação de seu nome pela apelada foi indevida e ilegal, gerando abalo à sua honra objetiva.

Contudo, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito quando há inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível, conforme reconhecido na sentença. A sentença consignou expressamente que "a
inscrição foi escorreita
", reconhecendo a legitimidade da conduta da apelada diante do inadimplemento verificado.

Não se verifica, portanto, ato ilícito praticado pela apelada apto a gerar o dever de indenizar. A responsabilidade civil pressupõe a presença de três elementos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo causal entre ambos.

No caso, ausente o elemento da conduta ilícita, não há que se falar em dano moral indenizável. A apelada agiu no exercício regular de seu direito ao ajuizar a execução e ao inscrever o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Destarte, d
iante da ausência de comprovação do cumprimento tempestivo da obrigação pelo apelante EDEGAR, da não configuração da
mora
accipiendi
e da inexistência de ato ilícito praticado pela apelada ADAMA, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação.

A sentença, ao reconhecer o pagamento tardio da obrigação, acabou por beneficiar indevidamente o devedor inadimplente, que
, ao que tudo indica,
somente disponibilizou os grãos após ser citado na execução e mediante ordem judicial.

A apelada ADAMA agiu no exercício regular de seu direito ao ajuizar a execução e ao inscrever o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo qualquer ilicitude em sua conduta que justifique a procedência, ainda que parcial, da ação.

Da
sucumbência

Com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente
o pedid
o, impõe-se a inversão integral da sucumbência, condenando o autor EDEGAR ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, considerando o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelada em ambas as instâncias.

Diante do desfecho adotado, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo autor.

Em fac
e
d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por ADAMA BRASIL S/A para reformar a sentença e julgar totalmente
improcedente

o pedid
o, condenando o autor EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Prejudicado o recurso de Edegar
Luis

Caspers

Atragliotto
.

Por fim,
inverto o ônus sucumbencial e
major
o

para 15% o percentual da condenação em honorários advocatícios, consoante artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026